Tribunal: STM
Processo: 7001061-17.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001061-17.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ALMITO LOPES NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente recurso, para manter
a sentença que condenou o Cb Ex ALMITO LOPES NETO à pena de 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso no art. 240, caput, §§ 1º e 2º, do CPM, convertida em
prisão, por força do art. 59 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001061-17.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
ALMITO LOPES NETO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO ATENUADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INCIDENCIA DA MINORANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. DISTANCIAMENTO ENTRE O
MOMENTO DO CRIME E A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO
DE REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Não cabe a incidência do princípio da insignificância quando não se amoldar ao conceito
de "pequena monta", além de o crime ser de acentuada reprovabilidade no contexto social
dos militares, uma vez que fere a confiança mútua que não deve ser abalada no quartel,
lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade que presidem a convivência na caserna.
II. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
III. O patamar da minorante, incidente em razão da reparação do dano, se verifica entre o
momento do crime e a instauração da Ação Penal, quanto mais próximo ao primeiro a
redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), mas, se pouco antes da
instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao recurso defensivo para manter a sentença que condenou o Cb Ex ALMITO LOPES
NETO à pena de 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 240, caput, §§ 1º e 2º, do CPM,
convertida em prisão, por força do art. 59 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 24 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do Cb Ex ALMITO
LOPES NETO, com a finalidade de reformar a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM, proferida em 20 de agosto de 2019, que o condenou à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, §§ 1º e 2º, do CPM, convertida em prisão, por força do art. 59
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 2 de abril de 2019, tendo narrado os fatos nos
seguintes termos (evento 1, -DENUNCIA1, APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007):
"Revelam os presentes autos do inquérito policial-militar que, no dia 25 de junho de 2018, o
denunciado subtraiu o cartão bancário do Soldado EV Osyas Lino dos Santos Sobrinho e
naquele mesmo dia efetuou um saque na conta corrente do ofendido (55.946-6, agência
0128, do Banco do Brasil) no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e uma
transferência no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) para a conta corrente nº
510.013.362-3, agência 1085-5, do Banco do Brasil, de titularidade da denunciada, tendo
sido realizadas as referidas operações bancárias no terminal 75097 Mex 1º BEC situado no
interior das instalações do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, Natal, Estado do Rio
Grande do Norte (fls.17. Fls.18, fls.19, fls.157 e fls.176/177).
Os delitos cometidos pelos denunciados foram descobertos pelo próprio ofendido quando ao
chegar em casa no dia do fato verificou sua conta bancária pelo aplicativo de celular do
Banco do Brasil e percebeu a realização das duas operações bancárias relatadas no
parágrafo anterior (fls.176/178).
No transcorrer das investigações, verificou-se que a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta
reais) foi transferida às 11:43:20 horas, do dia do cometimento do delito, da conta do
ofendido para a conta corrente nº 510.013.362-3, agência 1085-5, do Banco do Brasil, de
titularidade da denunciada (fls.17, fls.18, fls.19 e fls.157). Frise-se que, tendo o ofendido
escutado boatos na OM de que a denunciada seria prima do denunciado, acessou o
facebook e comprovou que o nome dela é idêntico ao deste último (fls.176/178).
Inquirida, a denunciada disse não se lembrar de ter recebido a supramencionada
transferência, mas confirmou que conhece o denunciado apenas 'de vista', que ele é um
primo distante e não mantém contato algum com ele (fls.179/180).
Por sua vez, o denunciado disse que não conhece a denunciada, de quem é primo, embora
tenha ouvido falar a seu respeito. Reconheceu que possui uma irmã chamada Eliene Lopes
de Araújo (fls.141/143).
Os denunciados faltaram com a verdade, pois investigação realizada pelo órgão ministerial
acerca do vínculo de parentesco existente entre eles comprova que ambos são irmãos e não
primos nos termos do Relatório de Pesquisa nº 025/2019 (PAI nº 8999, de 21 de março de
2019) confeccionado pelo Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) (documento em anexo).
Por conseguinte, ambos se locupletaram do dinheiro alheio de forma caracteristicamente
dolosa.
Tudo isto considerado, é induvidoso que o denunciado subtraiu o cartão bancário do
ofendido e, em seguida, realizou duas operações bancárias a partir do terminal existente no
Batalhão. Em uma delas, sacou R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie para si e, na
outra, transferiu R$ 170,00 (cento e setenta reais) para a conta corrente de sua irmã, a
denunciada que, por sua vez, a recebeu.
Acrescente-se que em momento algum os denunciados devolveram as quantias
subtraída/receptada ao inditoso ofendido que suportou e suporta até o presente o dano
causado ao seu patrimônio. Agindo da maneira anteriormente descrita, o denunciado
realizou a conduta descrita no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, enquanto a
denunciada cometeu o ilícito penal militar tipificado no artigo 254, caput, do referido
diploma repressivo.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia para que
os denunciados sejam regularmente citados, processados, julgados e, por fim, condenados
às sanções penais decorrentes das imputações que lhes são feitas.
[...]".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
Quanto a ELIENE LOPES DE ARAUJO, civil, a Juíza Federal da Justiça Militar deixou de receber a Denúncia,
em 16 de abril de 2019, por entender que a conduta a ela imputada na exordial não se amoldaria a
qualquer das hipóteses previstas no inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar, portanto entendeu pela
incompetência da Justiça Militar. Em consequência, remeteu-se cópia digital do IPM à Justiça Comum
Estadual da Comarca de Caicó/RN (Evento 36, do IPM nº 7000001-90.2019.7.07.0007 e Evento 27 da APM
nº 7000100-60.2019.7.07.0007).
Quanto ao militar, a denúncia foi recebida por decisão exarada em 16 de abril de 2019 (Evento 1, -
REC_DENUNCIA2, da APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Extratos da conta-corrente do Sd EV OSYAS LINO DOS SANTOS SOBRINHO (Evento 12, Docs. 1 e 6, do
IPM nº 7000001-90.2019.7.07.0007 );
- Comprovante de transferência da conta do ofendido para a conta-corrente da Srª. EDILANE LOPES DE
SOUZA (Evento 12, Doc. 1, do IPM nº 7000001-90.2019.7.07.0007);
- Imagem da tela do site do Banco do Brasil, na qual consta o saque realizado em 25 de junho de 2018,
no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) (Evento 12, Docs. 1 e 7, do IPM nº 7000001-
90.2019.7.07.0007 );
- Imagens do terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, no dia em que ocorreu o saque da conta
do ofendido, Sd EV OSYAS LINO, no interior do 1º BEC (Evento 13, Doc. 13, do IPM nº 7000001-
90.2019.7.07.0007);
- Relatório de Pesquisa nº 25/2019, datado de 21 de março de 2019, do CPADSI (Evento 34, Doc. 2, do
IPM nº 7000001-90.2019.7.07.0007).
Operou-se a citação regular do réu em 30 de abril de 2019 (Evento 20, da APM nº 7000100-
60.2019.7.07.0007).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 23, da APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007).
O Ofendido, arrolado pelo MPM, foi ouvido por meio de videoconferência em 3 de junho de 2019 (Evento
13, da APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007).
O Acusado foi qualificado e interrogado em 3 de junho de 2019 (Evento 31, da APM nº 7000100-
60.2019.7.07.0007), tendo, em resumo, confirmado os fatos narrados na Denúncia.
No prazo do artigo 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 38, da APM nº 7000100-
60.2019.7.07.0007), já a DPU pleiteou a juntada do comprovante de transferência bancária do réu para o
Ofendido, ressarcindo o dano causado (Evento 42, da APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007).
Em Alegações Escritas (Evento 48, da APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007), o Parquet pediu a
condenação Cb Ex ALMITO LOPES NETO, como incurso no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, por
entender que a confissão do acusado foi corroborada pelo acervo probatório constante dos autos, tendo,
portanto, subtraído para si, por meio do cartão de crédito do ofendido, a quantia de R$ 1.470,00 (mil
quatrocentos e setenta reais).
Já a Defesa, na mesma fase processual (Evento 51, da APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007), sustentou a
absolvição com base no princípio da fragmentariedade com a consequente desclassificação da conduta
do Acusado para infração disciplinar, ou em decorrência da aplicação dos princípios da insignificância e
da intervenção mínima do direito penal ou a fixação da pena em seu patamar mínimo com a consequente
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 20 de agosto de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 7ª CJM condenou o acusado Cb ALMITO LOPES NETO à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, §§ 1º e 2º, do CPM, convertida em prisão, por força do art. 59
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Instada, a Defesa pugnou, ela instauração de execução provisória e realização da Audiência Admonitória,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
o que foi deferido.
A DPU foi intimada eletronicamente em 22 de agosto de 2019, com data inicial para interposição de
recurso em 26 de agosto de 2019 e final em 4 de setembro de 2019 (Evento 92, da APM nº 7000100-
60.2019.7.07.0007).
A Defesa interpôs seu recurso de Apelação em 30 de agosto de 2019 (Evento 1, 1-APELAÇÃO). Em suas
razões (Evento 1, 2-RAZAPELA), sustenta a absolvição do Acusado, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM, por entender que a conduta deva ser desclassificada para infração disciplinar em razão de
o réu ser primário, ter bons antecedentes e ter restituído o valor furtado, ou em decorrência da aplicação
do princípio da insignificância e da intervenção mínima do direito penal. Subsidiariamente, sustenta o
reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas nas alíneas "a", "b" e "d" do inciso III do art. 72
do CPM mesmo que importe na fixação da pena-base abaixo do mínimo legal e, sucessivamente, a
aplicação da causa de diminuição do § 2º do art. 240 do CPM, aplicada pela sentença em patamar de 1/3
(um terço), no seu quantum máximo, qual seja 2/3 (dois terços).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer que seja negado provimento ao Recurso de
Apelação, para que seja mantida a sentença condenatória (evento 1, arq. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo, para que
seja mantida a sentença condenatória (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 7ª CJM que condenou o Cb Ex ALMITO LOPES NETO à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, §§ 1º e 2º, do CPM, convertida em prisão, por força do art. 59
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões, persegue a absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, por
entender que o enquadramento da conduta à infração disciplinar é o mais adequado, tendo em vista a
primariedade e os bons antecedentes do Réu, bem como a restituição integral da res furtiva, ou em
decorrência da aplicação do princípio da insignificância e da intervenção mínima do direito penal.
Caso mantida a condenação, pleiteia o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas nas
alíneas "a", "b" e "d" do inciso III do art. 72 do CPM mesmo que importe na fixação da pena-base aquém
do mínimo legal e, sucessivamente, a aplicação da causa de diminuição do §2º do art. 240 do CPM,
aplicada pela sentença em patamar de 1/3 (um terço), em seu quantum máximo, qual seja 2/3 (dois
terços).
Os autos confirmam, em plenitude, a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta imputada ao
acusado.
Embora a Defesa tenha envidado louváveis esforços para reverter a condenação imposta, em face da
subtração de mais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) perpetrada em prejuízo de um companheiro
de caserna, estou convencido de que a confissão, os esclarecimentos prestados pela vítima e os
documentos acostados aos autos são convergentes e guardam harmonia entre si.
Ao longo da instrução processual, as apurações foram eficientes ao revelar a autoria do delito, que
apontou indubitavelmente para a pessoa do Cb Ex ALMITO LOPES NETO. Em reforço à identificação da
autoria, a investigação realizada pelo Órgão Ministerial acerca do vínculo de parentesco existente entre o
apelante e a detentora da conta corrente para qual fez a transferência, nos termos do Relatório de
Pesquisa nº 025/2019 (PAI nº 8999, de 21 de março de 2019), confeccionado pelo Centro de Apoio à
Investigação (CPADSI), que juntamente às imagens que registram a confissão em Juízo (Evento 31, da
APM nº 7000100-60.2019.7.07.0007) detalhando o modus operandi para lograr êxito na ação criminosa

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
contra o patrimônio alheio, afastam qualquer dúvida.
A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada à vista do registro das movimentações
financeiras feitas na conta bancária do ofendido (Evento 12, Docs. 1 e 6, do IPM nº 7000001-
90.2019.7.07.0007 ) e o comprovante de transferência da conta do ofendido para a conta corrente da Srª.
EDILANE LOPES DE SOUZA (Evento 12, Doc. 1, do IPM nº 7000001-90.2019.7.07.0007), bem como as
imagens dos terminais fornecidas pelo banco.
Certamente, desqualifica o militar em face do acentuado grau de reprovabilidade, não apenas sob o
prisma do dano patrimonial, mas também o desvalor da conduta, o demérito que sua investida criminosa
encerra no seio da tropa. No caso, houve quebra da confiança entre indivíduos que somam forças no
quartel a bem da ordem e são regidos por austeros padrões de disciplina, o que é algo difícil de resgatar,
reconstruir, pois envolve desonestidade.
É decisivo observar o elemento subjetivo do injusto, próprio do tipo penal em que se viu incurso o
apelado. Seu dolo consubstanciou-se na vontade direta e consciente de afanar às escondidas.
Acrescente-se a especial finalidade de agir denominada pela doutrina penalista de "dolo específico", que
se traduz na intenção de aumentar suas posses à custa de prejuízo patrimonial alheio.
Sabe-se que o crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do Código Penal Militar, consuma-se no
instante em que se opera a inversão da posse direta do bem (teoria da amotio ou apprehensio), quando
sai da esfera de disponibilidade de seu legítimo proprietário e transfere-se, de modo escuso, para outrem.
Foi o que de fato ocorreu e foi provado.
Ao contrário do que reclama a Defesa, não cabe a incidência do princípio da insignificância, pois, além de
não ser diminuto o desfalque patrimonial no patamar de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais), o
que de longe não se amolda ao conceito de "pequena monta", necessário se faz aquilatar a acentuada
reprovabilidade que a subtração representa no contexto social dos militares, uma vez que feriu a
confiança mútua que não pode ser abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a
lealdade que devem presidir a convivência na caserna.
Registre-se que a proteção jurídica da norma incriminadora vai além da mera lesão patrimonial, haja vista
considerar o impacto que a subtração representa no total das posses do ofendido, na periculosidade da
ação, na repercussão negativa no meio militar e na necessidade de prevenir comportamentos deletérios
para a Marinha do Brasil.
Em julgamento de caso semelhante por esta Corte, assim foi decidido na Apelação nº 68-
67.2014.7.03.0103/RS (DJE 16/9/2015), tendo como Relator o Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS, in verbis:
"APELAÇÃO. FURTO (CPM, ART. 240). RECURSOS DO MPM E DA DEFESA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA. VALOR DA RES FURTIVA. NÃO INCIDÊNCIA
DO § 1º DO ART. 240 CPM. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO
APELO DO MPM.
1. Trata-se de furto de aparelho celular praticado por militar contra militar no interior da
respectiva Organização Militar, sendo o conjunto probatório robusto, não remanescendo
dúvidas no tocante a autoria e materialidade delitivas.
2. Não se aplica o Princípio da Insignificância. O furto praticado por militar contra militar
atenta contra os princípios basilares da Hierarquia e Disciplina, além da quebra de
confiança. Precedentes do STM.
3. O valor da res furtiva não se enquadra nos requisitos objetivos da lei para aplicação da
atenuante prevista no § 1º do art. 240 do CPM. Precedentes do STM.
4. Embora seja reconhecida a primariedade do Réu, não é cabível a aplicação da atenuante
do § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que o bem furtado não foi restituído voluntariamente,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
mas sim apreendido por ocasião do flagrante.
5. Provido apenas o Apelo ministerial, para reformar o Decreto condenatório de forma a
afastar a incidência do § 1º do art. 240 do CPM, alterando-se, em consequência, o quantum
de pena aplicada, de 4 (quatro) meses de prisão para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os
demais termos da Sentença. Decisão unânime." (Grifos nossos.).
Conclui-se, portanto, que a situação fática não se enquadra nos requisitos para aplicação do princípio da
insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade da ação;
c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Quanto à alegação de erro na dosimetria impondo-se o reconhecimento das circunstâncias atenuantes
previstas nas alíneas "a", "b" e "d" do inciso III do art. 72 do CPM, mesmo que importe na fixação da
pena-base abaixo do mínimo legal, não procede.
Com efeito, nos casos em que se observarem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, a pena fica
restrita aos limites a ela estipulados no crime, conforme disposto no art. 73 do CPM, in verbis:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum , deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
Nesse sentido já decidiu o Plenário desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (CPM, ART. 290). INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTO VÁLIDO PARA O ART.
290 DO CPM. ALEGAÇÃO AFASTADA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO EM
FACE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA.
Trata-se de apelação interposta por ex-militar que foi acusado e condenado após ser
flagrado portando entorpecente 'maconha' durante o serviço de sentinela no interior de área
sob a administração militar.
As teses defensivas, de inconstitucionalidade da criminalização do uso da droga; de
aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade da lei penal; da suficiência
da aplicação de sanção disciplinar; da inaplicabilidade do art. 290 do CPM por ser norma
penal em branco sem o devido complemento; e de aplicação das medidas restritivas de
direitos previstas no art. 28 da Lei n° 11.343/06, são amplamente conhecidas e
reiteradamente afastadas. Precedentes desta Corte e do STF.
In casu, não se vislumbra possibilidade jurídica de redução da pena aplicada
aquém do mínimo legal com base nas atenuantes apontadas e reconhecidas na
Sentença recorrida (previstas no art. 72, I e III, alínea 'd', do CPM), tendo em vista
as regras insculpidas nos arts. 58 e 73 do CPM.
Autoria e Materialidade demonstradas pelo APFD, pela confissão e pelas provas testemunhal
e pericial, não se vislumbrando nenhuma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 3-
97.2017.7.02.0102. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. DJe:
23/3/2018) (Grifos nossos.).
Ainda no mesmo sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
" Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal."

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/09/2020 14:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197c02dca
Dessa forma, verifica-se a impossibilidade jurídica de redução da pena aplicada com a aplicação das
atenuantes de "ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral", de "ter procurado,
por sua livre e espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano" e "confessado espontâneamente, perante
a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem" uma vez que fixada no mínimo legal.
Quanto ao pedido para aplicação do disposto no § 2º do art. 240 do CPM no patamar de 2/3 (dois terços),
realmente o r. Conselho de Justiça reconheceu a incidência da minorante, uma vez que o réu é primário e
o dinheiro foi integralmente restituído ao dono antes da prolatação da sentença, embora depois de
iniciado o processo.
Entendeu a Sentença que:
"[...] em que pese o § 2º do artigo 240 do CPM, exija que a reparação do dano ocorra antes
de instaurada a ação penal, desde a fase inquisitorial o réu demonstrou o desejo de devolver
a quantia subtraída ao Sd EV OSYAS, só não o fazendo porque não houve iniciativa por parte
da autoridade policial militar em intermediar a reparação do dano, ficando o Cb ALMITO
perdido em relação a que medida tomar, resumindo a sua intenção nas já mencionadas
mensagens de WhatsApp. [...]".
Ora, a iniciativa para reparação do dano não pode depender das autoridades policiais, devendo partir do
Acusado tal ação. Diante disso, tem-se que quanto mais próximo ao momento do crime e mais distante
da instauração da Ação Penal a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, pouco antes
da instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).
Nada a reparar na Sentença que, excepcionalmente, em razão dos fatos, aplicou a redução em seu
patamar mínimo de 1/3 (um terço) uma vez que a reparação se deu após a instauração da Ação Penal.
Nesse sentido, tem-se que o fato é típico, ilícito e o agente culpável, sendo totalmente acertado o
decisum a quo, ao assentar a responsabilidade penal ao recorrente e impingir-lhe a correspondente
reprimenda penal.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter a sentença que condenou
o Cb Ex ALMITO LOPES NETO à pena de 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 240, caput, §§ 1º
e 2º, do CPM, convertida em prisão, por força do art. 59 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.